Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos junto a parte ré em relação ao contrato indicado. Em seu recurso pugna pela condenação em danos morais, uma vez que as mensagens enviadas pela parte ré e a tela do seu sistema de suporte ao aluno confirmam que promoveu a negativação indevida, além da existência de cobrança insistente por dívida inexistente, sendo que precisou gastar o seu tempo para solucionar o problema.
2. A existência da cobrança indevida pela faculdade e o desgaste/tempo para a solução do problema atestam a falha na prestação do serviço, mas são insuficientes para caracterizar ofensa a direitos da personalidade. Destaca-se que as cobranças juntadas aos autos não são suficientes para apontar a alegada “cobrança insistente” a subsidiar o pedido de danos morais, uma vez que não suplanta o mero aborrecimento cotidiano.
3. Do mesmo modo, aquelas mensagens IDs 27711088 e 27711093 e as telas do suporte ao aluno da parte ré (ID 27711092) não são elementos a subsidiar a alegada negativação indevida. Trata-se apenas de cobranças efetuadas pela parte ré, sendo que a indicação na tela de suporte ao aluno de eventual negativação junto ao Serasa é insuficiente para comprovar o alegado, uma vez que até que se efetive uma eventual negativação em cadastro de proteção ao crédito há um trâmite prévio, como o envio de carta ao consumidor comunicando que a negativação será anotada caso transcorrido o prazo concedido na comunicação. Assim, para comprovar a negativação deveria a parte autora colacionar aos autos o extrato emitido pelo Serasa (ou SPC) para demonstrar a sua efetivação, o que ausente no caso concreto. Por outro lado o documento juntado pela parte ré (ID 27711161) demonstra a inexistência de registro negativo junto ao Serasa.
4. Portanto, em que pese ter sido comprovada a falha na prestação do serviço, não consta dos autos qualquer documento comprovando outros danos à parte recorrente.
5. Com efeito, os fatos narrados pela autora recorrente não tiveram maiores desdobramentos que possam ir além da declaração de inexistência de débitos, conforme constou da sentença. E, uma vez que não exorbitaram a esfera do mero aborrecimento, não têm o condão de violar os seus direitos de personalidade, não havendo, portanto, que se falar em indenização a título de danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.